Tribunal: TJSP
Processo: 2164962-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (disciplina condenatória em ação de cobrança de honorários advocatícios). Pesquisa de bens, em nome de cônjuge da devedora, com possível comunicação, nos limites de regime de comunhão parcial. Inteligência do artigo 1.658, do Código Civil. Recurso do credor. Parcial provimento.